Tribunal: TJES
Processo: 5001792-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001792-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRO DE CLINICA MEDICA SANTA MONICA S/S LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5001792-70.2021.8.08.0000

Embargante: Centro de Clínica Médica Santa Mônica S/S Ltda - ME

Embargados: Estado do Espírito Santo e Instituto de Gestão e Humanização – IGH

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Centro de Clínica Médica Santa Mônica S/S Ltda - ME contra o acórdão (ID nº 1519346) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.

Em suas razões (ID nº 1608255) o embargante aduziu, em síntese, que o acórdão restou omisso quanto à sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Estado do Espírito Santo, devendo ser reconhecida a extinção da condenação em honorários de sucumbência ou sua redução a percentual compatível com a atuação do estado ou, ao menos, ser reconhecida sua inexigibilidade até o trânsito em julgado de sentença de mérito quanto ao Instituto de Gestão e Humanização – IGH.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado Instituto de Gestão e Humanização – IGH no ID nº 1847807 e pelo Estado do Espírito Santo no ID nº 1873411, ambos pugnando pelo não provimento do recurso.

Manifestação do Instituto de Gestão e Humanização – IGH no ID nº 2183232 suscitando a ocorrência de fatos novos evidenciando a insuficiência dos repasses devidos ao IGH, bem como que a responsabilidade do Estado decorre da lei e do contrato de gestão e que o requerente apenas tomou conhecimento em 27.01.2022.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Inexiste a omissão apontada pelo embargante.

Analisando-se as razões recursais é possível constatar que não houve insurgência específica e autônoma do recorrente quanto aos honorários de sucumbência fixados na decisão agravada. Os pedidos de afastamento da verba honorária foram atrelados ao acolhimento da preliminar de nulidade da decisão recorrida e ao pedido de anulação da decisão, sendo mencionados como consequência lógica de tais provimentos, estando redigidos nos seguintes termos:

“
b)

Seja acolhida a preliminar suscitada, anulando a R. decisao/sentença para retorno dos autos a fase processual descrita no item 5 do paragrafo 17, a
f
im de dar continuidade ao tramite ordinario,
anulando por consequencia a condenaçao em honorarios
;

c) Caso nao seja acolhida a preliminar, o que somente se admite por amor ao debate, que seja anulada a decisao reconhecendo a culpa in eligendo e in vigilando do Estado do Esprito Santo para mante-lo no polo passivo da demanda,
extinguindo, de igual forma, a condenaçao em honorarios sucumbencia
is
”
. (destacamos)

O outro excerto em que há menção à verba honorária é o afeto à necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal, afirmando o ora embargante que, “
Considerando que parte agravante foi lesada e ate a presente data nao houve o pagamento da sua prestaçao de serviços realizada, seria prejudicial a vitalidade da empresa arcar com o custo dos honorarios sucumbenciais, veri
f
icando-se assim, de plano, o periculum in mora, haja vista, que ainda nao ha decisão
f
inal transitada em julgado.”.

Logo, tendo em vista que o acórdão embargado negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao Estado do Espírito Santo, em razão de sua ilegitimidade passiva, inexiste a omissão apontada pelo recorrente.

Por fim, considerando que o mérito do recurso do agravo de instrumento já fora julgado, a recente manifestação do Instituto de Gestão e Humanização – IGH constante no ID nº 2183232, suscitando a ocorrência de fatos novos, não é capaz de produzir qualquer efeito jurídico neste momento processual.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não houve insurgência específica e autônoma do recorrente quanto aos honorários de sucumbência fixados na decisão agravada. Os pedidos de afastamento da verba honorária foram atrelados ao acolhimento da preliminar de nulidade da decisão recorrida e ao pedido de anulação da decisão, sendo mencionados como consequência lógica de tais provimentos.

2. Tendo em vista que o acórdão embargado negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao Estado do Espírito Santo, em razão de sua ilegitimidade passiva, inexiste a omissão apontada pelo recorrente.

3. Embargos de declaração rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.